Tribunal: TJBA
Processo: 0540558-12.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0540558-12.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA e outros

Advogado(s)
:
MAURICIO COSTA FERNANDES DA CUNHA, DANIELA FERREIRA QUADROS COUTO, LUIS MARCOS DA SILVA, MARINA NABUCO ARAUJO DE OLIVEIRA

APELADO: ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO

Advogado(s)
:
LEONARDO JORGE RANGEL DE FREITAS PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. PRELIMINAR DE INSUFICIÊNCIA DE PREPARO REJEITADA. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRÉVIA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito envolvendo ônibus de concessionária de transporte público e pedestre.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve culpa exclusiva da vítima capaz de excluir a responsabilidade da concessionária; (ii) se o quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
caso em tela versa sobre responsabilidade decorrente de acidente envolvendo ônibus, a atrair a figura do consumidor por equiparação e a aplicação ao art. 17 do CDC, tendo a douta a quo previamente anunciado a inversão do ônus da prova.

4. Não restou comprovada culpa exclusiva da vítima ou qualquer excludente de responsabilidade, mantendo-se o dever de indenizar das rés.

5. Os valores fixados a título de danos morais (R$20.000,00) e estéticos (R$20.000,00) mostram-se adequados e proporcionais, não merecendo redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido. Correção de ofício de erro material na sentença quanto à identificação da segunda ré. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento: "1. A concessionária de serviço público de transporte coletivo responde objetivamente pelos danos causados a terceiros em acidente de trânsito, salvo se comprovar excludente de responsabilidade. 2. O quantum indenizatório fixado a título de danos morais e estéticos somente deve ser revisto quando manifestamente desproporcional, o que não ocorreu no caso."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 17; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 760.931, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.04.2017.

Jurisprudência citada: STF, Tema 130/RG; TJ-BA, APL 03048657820138050274, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, j. 18/11/2020; TJ-BA, APL 05001033320138050113, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, j. 20/04/2021.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0540558-12.2018.8.05.0001,
em que figuram como Apelante
ASSOCIAÇÃO DAS CONCESSIONÁRIAS DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASSAGEIROS POR ÔNIBUS URBANOS DE SALVADOR -INTEGRA
e outros e como Apelado
ADRIANO DOS SANTOS PINHEIRO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

GUSTAVO SILVA PEQUENO

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça